Tribunal: TJES
Processo: 0012043-69.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012043-69.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RITA COSTA CARVALHO
APELADO: SERRANO DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS PERMANENTES. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 28,00, com correção e juros. O pedido de indenização por danos morais e estéticos foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a queda sofrida pela autora no estabelecimento comercial da requerida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral exige a demonstração de efetiva lesão ao patrimônio imaterial do indivíduo, capaz de causar sofrimento intenso e abalo psíquico relevante, não sendo caracterizado por mero dissabor ou desconforto.

4. O laudo pericial atesta que as lesões sofridas pela autora em decorrência da queda desapareceram em duas semanas, sem gerar sequelas permanentes, sendo as enfermidades apresentadas preexistentes e sem nexo causal com o acidente.

5. A requerida prestou assistência à autora após o acidente, encaminhando-a para atendimento médico, o que evidencia a adoção de medidas para minimizar eventuais danos.

6. A simples queda no interior do estabelecimento comercial, sem prova de agravamento relevante das condições da autora ou abalo psicológico significativo, não configura dano moral passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O dano moral exige prova de sofrimento intenso ou abalo psíquico relevante, não sendo configurado por mero aborrecimento.

2. A ausência de sequelas permanentes e a inexistência de nexo causal entre as lesões preexistentes da autora e o acidente afastam o dever de indenizar por danos morais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
RITA COSTA CARVALHO

contra a r. sentença de fls. 360/362v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital – que, nos autos da “Ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos (com pedido de tutela provisória de urgência)”, movida pela apelante em desfavor de
SERRANO DISTRIBUIDORA SA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar “o Requerido em danos materiais à importância de R$ 28,00 (vinte e oito reais), devendo o valor ser corrigido pelos índices adotados pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo desembolso, bem como incidindo juros de mora de 1% (um por cento) desde a data da citação.”.

Outrossim, revogou a decisão de fls. 105/109 e condenou a requerente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), haja vista o Requerido ter decaído de parte mínima do pedido. Todavia, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, suspendo a condenação, com fulcro nos artigos 85, § 8º c/c 86, § único c/c 98, § 3º, todos do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 367/374, a apelante sustenta, em suma, que:
(I)
“
os danos morais requeridos não fora
m
somente em virtude das lesões ocorridas — o que por si só já é u
m
motivo incontestável da reparação que deve ocorrer — mas sim do porquê a Recorrente sofreu estas lesões, be
m
como o fato de ser incontestável que as lesões foram frutos da queda
”;
(II)
“
o dever de indenizar está presente no caso em tela uma vez que a parte Apelada não sinalizou o local que estava mo
l
hado, demonstrando negligência da parte e sua total falta de zelo co
m
os clientes que estavam transitando pelo local
”;
(III)
“
A falha na prestação de serviços está evidente. E dever do estabelecimento a sinalização ou bloqueio de local que possa causar acidentes, como foi o caso dos autos. A Apelante já era idosa a época dos fatos, agravando ainda mais a situação descrita. E inadmissível que u
m
estabelecimento deixe o local mo
l
hado sem tornar providências para que os clientes que a
li
transitem
não
sofra
m
algum acidente”
.
(I
V
)
“
Em decorrência desta atitude negligente, a Apelante sofreu sérias lesões, mudando toda a sua rotina em razão de exames, fisioterapias, busca de orçamento para medicamentos, sem contar as dores suportadas naquele período”;
(
V
)
“
a responsabilidade civil da Apelada é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, ou seja, independe da existência de culpa, somente sendo afastado o dever de indenizar quando da ocorrência de uma das excludentes de ilicitude, o que não e o caso em apreço”;
(
VI
)
“
Apesar do perito atestar que havia presença de doenças degenerativas, ele também afirma
que
as Lesões citadas foram em detrimento da
q
ueda (fls. 346). Ou seja,
não
h
á
d
ú
vidas que a queda sofrida gerou consequências negativas na vida da Apelante, sendo certo que a falta de sinalização foi o elemento responsável pelo ocorrido”
.

Em breve escorço fático,
RITA COSTA CARVALHO

ajuizou “
Aç
ão
indenizatória
por danos
materiais
,
morais
e est
é
ticos (com pedido de tutela provisória de urgência)
” em face de

SERRANO DISTRIBUIDORA SA
em virtude de ter sofrido uma queda nas dependências do estabelecimento da requerida.

O magistrado
a quo
determinou a submissão da requerida à perícia – realizada às fls. 340/351 – e, após a intimação das partes, proferiu a sentença ora recorrida.

Em relação aos danos morais, tem-se que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzido naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Acerca do tema, trago à colação as lições de Cavalieri Filho
1
,
in verbis
:

(...) só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos (...)

O Juízo primevo fundamentou na sentença recorrida (ID nº 10714180) que:

(...)
In casu
, afirma a Requerente que os danos morais pugnados estejam consubstanciados na queda ocasionada pelo piso molhado no estabelecimento da Requerida intensificado pelas sequelas sofridas.

Todavia, depreendo a sustentação autoral, quanto aos danos extrapatrimoniais, restar, em verdade, insuficiente para demonstrar o abalo psíquico da Requerente, pois somente informou lesões ocorridas – que, nos termos expressos no capítulo “DOS DANOS ESTÉTICOS” desta sentença, foram inexistentes a longo prazo – e conceituou o que seriam danos de ordem moral, condição esta rasa para demonstrar afetação aos aspectos da moral da Autora.

Desta feita, depreendo a queda por si só não ser ensejadora do recebimento de danos de ordem moral, motivo pelo qual improcede o pedido da autora (...).

Pois bem, o laudo pericial (fls. 345/346) é conclusivo no sentido de que apesar do acidente ter gerado determinados danos devido à queda, este não fora capaz de ensejar sequelas permanentes, pois estas são resultados das doenças preexistentes da requerida, tendo as injúrias relativas ao acidente desparecido no lapso de 02 (duas) semanas, senão vejamos:

(...) A Autora é portadora de DOENÇAS DEGENERATIVAS OSTEOARTICULARES em diferentes sítios anatômicos, como coluna vertebral, joelhos, tornozelos e pés.

Sem qualquer relação com o acidente do dia 13/03/2017 ocorrido nas dependências de Requerida.

Os exames de imagem realizados após 06 meses do ocorrido comprovam a presença de doenças degenerativas.

O trauma causado por queda da própria altura, devido a escorregão causou injuria aguda em Iesões pré-existentes,
que desaparecem co
m
02 semanas
.

O acidente não agravou as Iesões pré-existentes.

As Iesões degenerativas da Autora são decorrentes da idade cronológica, da obesidade, da deformidade da coluna lombar e dos joelhos em varo (...).

Ao responder os quesitos apresentados pela apelada (fl. 350), o
expert
afirmou que:

2) Essas doenças, lesões ou enfermidades podem diminuir a capacidade de exercer atividades cotidianas ou de trabalho da Autora?

R- Sim, porque essas doenças degenerativas tendem a progredir corn a idade, alterando a mobilidade de seus portadores. Ficando claro que não tem nexo de causalidade ou concausalidade com o acidente ocorrido na Requerida em marco de 2017.

Ademais, ao responder os quesitos apresentados pela apelante (fl. 347), o
expert
afirmou que:

Quesito 2 - Queira o Sr. Perito informar se em caso positivo, as sequelas são temporárias ou definitivas?

2- Sem sequelas.

Registre-se, que a apelada prestou todo auxílio necessário à apelante, conforme demonstram os documentos dos autos. No Boletim Unificado (BU) de fl. 19, constou expressamente que:

(...) ESTAVA DENTRO DO ESTABELECIMENTO FAZENDO SUAS COMPRAS, QUANDO ESCORREGOU NO SETOR DE FRIOS EM UMA POÇA DE ÁGUA. QUE CAIU SENTADA NO PISO, VINDO A MACHUCAR-SE. COMUNICA AINDA QUE APOS A QUEDA, UM GERENTE DA LOJA IDENTIFICADO COMO NOGUEIRA E OUTRO FUNCIONÁRIO ATENDERAM A IDOSA LEVANTARÃO A MESMA, MESMO SENTINDO MUITA DOR. QUE APOS LEVANTAREM A NOTICIANTE, COLOCARAM A MESMA NUMA CADEIRA DE RODA E POSTERIORMENTE EM UM TAXI LEVARAM A MESMA ATE A SUA RESIDENCIA PARA TROCAR DE ROUPA. QUE POSTERIORMENTE LEVARAM A MESMA ATE O PA DA GLORIA PARA ATENDIMENTO. QUE NO LOCAL NÃO HAVIA ORTOPEDISTA, SENDO LEVADA PARA A CLINICA DOS ACIDENTADOS NO CARRO PARTICULAR DO GERENTE. QUE DEU ENTRADA NA CLINICA DOS ACIDENTADOS POR VOLTA DAS 10:00H DA MANHA, SENDO ATENDIDA POR VOLTA DAS 13 HORAS. QUE APOS ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES, (...).

Ademais, após o ajuizamento da presente demanda, a apelada continuou prestando auxílio a apelante.

Nesse sentido, tenho que a parte não comprova qualquer violação a seu direito da personalidade, não sendo demonstrado pela apelante eventual abalo que tenha provocado angústia ou desequilíbrio interior passível de indenização por danos morais.

Nesta linha de raciocínio, não obstante a queda no estabelecimento da requerida,
tendo as injúrias relativas ao acidente desparecido no lapso de 02 (duas) semanas -
, não configura, por si só, dano moral porque não causam, necessariamente, o estado emocional antes descrito, mas apenas mero aborrecimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação

e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

1
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014, p. 111.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)